Tribunal: STJ
Processo: 0253157-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1018178 - CE (2025/0253157-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JOAO ROBERTO MACHADO NEVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOAO ROBERTO MACHADO NEVES DE OLIVEIRA - DF050673
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: RICARDO DA SILVA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS
USO
PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
ESTABELECIDA PELO STF NO RE 635.659. ELEMENTOS INDICATIVOS
DE MERCANCIA. FRACIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA EM MÚLTIPLAS
PORÇÕES. APREENSÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM INTUITO COMERCIAL.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d6f3d1c9-5e9b-4f66-924f-f8aab07679c4

HABEAS CORPUS No 1018178 - CE (2025/0253157-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JOAO ROBERTO MACHADO NEVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOAO ROBERTO MACHADO NEVES DE OLIVEIRA - DF050673
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: RICARDO DA SILVA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS
USO
PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
ESTABELECIDA PELO STF NO RE 635.659. ELEMENTOS INDICATIVOS
DE MERCANCIA. FRACIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA EM MÚLTIPLAS
PORÇÕES. APREENSÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM INTUITO COMERCIAL.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
RICARDO DA SILVA FERREIRA, no qual se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (Apelação Criminal n. 0165921-
05.2019.8.06.0001). Eis a ementa (fl. 53):
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
PARA O CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CARACTERÍSTICAS DE
DESTINAÇÃO MERCANTIL. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E
AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. POSSUIDOR DE MAUS
ANTECEDENTES. DOSIMETRIA REFORMULADA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, pela prática do delito
capitulado no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Documento eletrônico VDA49396385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: f88b7cb0-b642-4790-8b62-c95b6004cf83

Nesta via, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à
atipicidade da conduta imposta ao paciente, tendo em vista a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n.
635.659, no qual ficou estabelecido que será presumido usuário quem adquire, para
consumo próprio, até 40 g de
ou seis plantas fêmeas. Sustenta que a
cannabis sativa
quantidade de 24 g de maconha é muito inferior à prevista como critério para definição
de uso pessoal pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo elementos que configurem
o porte da droga para tráfico.
Requer, liminarmente, a soltura imediata do paciente. No mérito, pleiteia a
confirmação da liminar de soltura e a desclassificação da conduta do art. 33,
,
caput
para o art. 28, ambos da Lei 11.343/2006.
Em
, o pedido liminar foi indeferido (fls. 591/592).
15/7/2025
Prestadas as informações (fls. 600/605), o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 615/623, pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal quando já transitada
habeas corpus
em julgado a sentença condenatória (AgRg no HC n. 815.458/RS, Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/11/2024
25/11/2024
No caso vertente, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação
do óbice.
Conquanto seja certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 635.659, fixou o entendimento de que a posse de até 40 g de cannabis sativa
presume o uso pessoal, tal presunção reveste-se de caráter relativo, não impedindo
que condenação do agente por tráfico de drogas quando presentes circunstâncias
fáticas que evidenciem o intuito mercantil.
Com efeito, o Pretório Excelso foi expresso ao ressalvar que a presunção
estabelecida não vincula absolutamente a atuação dos órgãos de persecução penal,
cabendo-lhes analisar, no caso concreto, as peculiaridades que envolvem a apreensão
Documento eletrônico VDA49396385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: f88b7cb0-b642-4790-8b62-c95b6004cf83

da substância entorpecente. Nesse sentido, elementos como a forma de
acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de
substâncias encontradas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança de
precisão, registros de operações comerciais e aparelhos celulares contendo contatos
de usuários ou traficantes constituem indícios relevantes para a caracterização do
delito de tráfico.
Na espécie, depreende-se do acórdão impugnado que a substância
entorpecente encontrava-se fracionada em 24 "trouxinhas" individualizadas,
circunstância que, por si só, denota inequívoco propósito comercial. Ademais, foram
apreendidos materiais utilizados para o fracionamento e acondicionamento da droga,
como tubo de linha amarela e rolo de plástico filme, além de cinco aparelhos celulares,
elementos que corroboram a destinação mercantil da substância.
O conjunto probatório colhido demonstra, ainda, que o paciente era
conhecido pelos agentes policiais através de informações da comunidade, sendo
identificado como pertencente à facção criminosa GDE e praticante habitual do
comércio de entorpecentes. A forma como a droga estava enterrada no quintal da
residência, já fracionada e pronta para comercialização, constitui circunstância
adicional que afasta qualquer possibilidade de desclassificação para o delito de uso
pessoal.
O crime de tráfico de drogas caracteriza-se como delito de ação múltipla,
consumando-se com a realização de qualquer dos verbos nucleares descritos no art.
33 da Lei 11.343/2006. No presente caso, a conduta de "guardar" ou "ter em depósito"
restou amplamente demonstrada, sendo irrelevante a ausência de flagrante de
comercialização para a configuração do tipo penal.
O art. 28, § 2o, da Lei de Drogas estabelece critérios objetivos para distinção
entre uso pessoal e tráfico, determinando que o magistrado observe a natureza e a
quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu
a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes
. Aplicando-se tais parâmetros ao caso concreto, constata-se que as
do agente
circunstâncias fáticas apontam inequivocamente para a prática do delito de tráfico, não
se justificando a pretendida desclassificação.
A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias
ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação
penal, providência incompatível com os estreitos limites
(AgRg no HC n.
habeas corpus
871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
29/2/2024
Documento eletrônico VDA49396385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: f88b7cb0-b642-4790-8b62-c95b6004cf83

Por fim, registro que a jurisprudência desta Corte Superior tem reconhecido
que a existência de elementos indicativos de mercancia, mesmo em quantidades
inferiores ao patamar estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, justifica a
manutenção da condenação por tráfico de drogas, não se configurando
constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.
Ante o exposto,
o
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49396385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:11
Código de Controle do Documento: f88b7cb0-b642-4790-8b62-c95b6004cf83

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.018.178 / CE
Número Registro: 2025/0253157-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01659210520198060001 1304222019 1659210520198060001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO ROBERTO MACHADO NEVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOAO ROBERTO MACHADO NEVES DE OLIVEIRA - DF050673
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: RICARDO DA SILVA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50604408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: b7940ebb-219c-4540-a77b-0e2d02183fe4

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: b7940ebb-219c-4540-a77b-0e2d02183fe4